Tribunal: STF
Processo: HC 60041
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-18
Data de publicação: 1982-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS.
O RELATOR DE HABEAS CORPUS, AO NEGAR SEGUIMENTO A ELE POR DESPACHO,
COM FUNDAMENTO NO PAR-1. DO ARTIGO 21 DO REGIMENTO INTERNO DESTA
CORTE, JULGA EM NOME DA TURMA A QUE PERTENCE, SE A COMPETÊNCIA FOR
DESTA, COMO SUCEDE NO CASO. POR ISSO MESMO, DE SUA DECISÃO CABE
AGRAVO REGIMENTAL PARA A TURMA, PARTICIPANDO ELE, TAMBÉM, DESSE
JULGAMENTO. E, POR ESTAR REPRESENTANDO A TURMA, NÃO FICA ELE
SUJEITO, A SEMELHANCA DO QUE OCORRE COM ESTA, A JURISDIÇÃO DO
PLENÁRIO DO TRIBUNAL, RAZÃO POR QUE NÃO CABE HABEAS CORPUS PARA ESTE
PLENÁRIO CONTRA DESPACHO DESSA NATUREZA, DA MESMA FORMA POR QUE NÃO
O CABERIA DA DECISÃO PROLATADA PELA TURMA, SE TIVESSE HAVIDO A
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.